Tribunal: STF
Processo: ADPF 642
Classe: ADPF
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Partido Socialista e Liberdade (PSOL) ajuizou esta arguição de descumprimento de preceito fundamental contra a Resolução n. 2.232/2019 do Conselho Federal de Medicina, que estabelece normas éticas para a recusa terapêutica por pacientes e objeção de consciência na relação médico-paciente.



    O Sindicato dos Médicos no Estado do Paraná (Simepar) requer a participação no processo, na qualidade de amicus curiae (petição/STF n. 414/2020). Alega estrita aderência entre a matéria e as finalidades institucionais. Frisa atuar na orientação e na defesa dos interesses dos profissionais da área da saúde. Destaca haver sido admitido em outras ações no âmbito do Supremo. Pretende seja oportunizado manifestar-se posteriormente quanto ao mérito.



    2. A entidade postulante preenche os requisitos para ingressar neste processo, na condição de amicus curiae, nos termos da jurisprudência deste Tribunal – relevância da questão, representatividade do postulante e liame dos objetivos institucionais com o objeto da ação.



    Tendo em conta a importância da pluralização de atores na jurisdição constitucional, com vistas a colaborar com a Justiça, é pertinente a intervenção dos requerentes.



    3. Admito, com base nos arts. 6º, § 2º, da Lei n. 9.882, de 3 de dezembro de 1999 , e 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, o Sindicato dos Médicos no Estado do Paraná como amicus curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente